Tribunal: TJDFT
Processo: 0725184-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725184-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DALVA DOS SANTOS DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (requerida) contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0715138-82.2023.8.07.0003, na qual o il. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante forneça, no prazo de quarenta e oito horas (48h), os serviços de tratamento em regime domiciliar (home care) ao agravado, com suporte de enfermagem diária por 24h, visitas médicas periódicas e fornecimento de todo material necessário à prestação do serviço, sob pena de, em caso de descumprimento, incorrer no pagamento de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Transcrevo a r. decisão agravada (ID 161326521 da origem): “Em consulta realizada no sistema PJe nesta data, verificou-se que foi deferida a tutela provisória de urgência nos autos de no 0715687-92.2023.8.07.0003, suspendendo provisoriamente a capacidade de RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS para os atos e negócios civis de natureza financeira e patrimonial, nomeando MARIA DALVA DOS SANTOS DIAS como sua curadora provisória. Assim, cumprida a determinação do item 1 da decisão de ID 159346720. Deverá a parte autora trazer a estes autos a decisão que deferiu a tuteta naqueles autos. Defiro a gratuidade de justiça requerida. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca que se determine à parte ré que inicie o tratamento indicado no relatório médico acostado aos autos, de forma integral, em sua residência, por tempo indeterminado até o restabelecimento da saúde do Requerente, com atendimento de todas as necessidades médicas e terapêuticas condizentes, bem como a fixação de astreintes consistentes em multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, na forma do Art. 536, § 1o, e Art. 537, ambos do CPC, em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), a favor do Requerente, como forma de elidir o descumprimento da ordem judicial que ora se pleiteia. O Ministério Público se manifestou pela concessão da tutela requerida. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência, posto se tratar de possível lesão a direito de pessoa com 87 (oitenta e sete) anos de vida. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois o autor é conveniado da requerida, conforme documento ID 158995378, e que, em 11 de maio de 2023, seu médico solicitou reativação da internação domiciliar (ID 158998612), ratificado em 05/06/2023 (ID 161269425) com destaque para a indicação de necessidade de auxílio na administração de medicamento, higiene oral, troca de fralda e mudança de decúbito na cama, caso não implementado o Home Care. Diante da negativa do plano de saúde na realização de tal procedimento, requereu, nos presentes autos, a título de antecipação da tutela e "inaudita altera pars", o provimento jurisdicional no sentido de se compelir a requerida à autorização e custeio de tratamento (em "home care"). De tal forma, o quadro clínico do autoro é grave e atualmente vive acamado. Por tal razão, necessita do acompanhamento familiar para atividades rotineiras, como alimentação e higiene íntima. Consoante solicitação médica já mencionada, o tratamento domiciliar a ser dispensado ao requerente é mais digno, não existindo motivo para internação. Com efeito, a internação do paciente em hospital, além de ser mais dispendiosa ao plano de saúde, limita a presença dos familiares próximos (que o auxiliam em suas atividades habituais e na higiene pessoal), sem contar a possibilidade de o requerente contrair alguma doença própria daqueles que sofrem internação prolongada. Em verdade, a controvérsia da causa cinge-se à obrigatoriedade ou não de cobertura do mencionado tratamento domiciliar pelo plano de saúde. Nesse aspecto, a jurisprudência do TJDFT já se manifestou em situações similares, afirmando que a escolha do tratamento necessário deve seguir critério médico e não o econômico: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR ACOMETIDO DE CARCINOMA. TRATAMENTO PRESCRITO. INSERÇÃO NAS COBERTURAS OFERECIDAS. EXAME AMBULATORIAL. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - PET - CT SCAN. EXAME ACOBERTADO E NÃO EXCLUÍDO EM CLÁUSULA REDIGIDA DE FORMA CLARA E OSTENSIVA. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO DO CONTRATADO. 1. Consubstanciando o contrato de plano de saúde relação de consumo, a exata exegese da regulação que lhe é conferida deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo contratante, resultando na aferição de que, afigurando-se o procedimento indicado (PET - CT SCAN) passível de ser enquadrado nas coberturas contratualmente asseguradas, deve ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, pois destinadas ao custeio dos tratamentos alcançados pelos serviços contratados mais adequados e condizentes com as necessidades terapêuticas do consumidor de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes. (...) 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime." (Acórdão n.650602, 20110111921358APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2013, publicado no DJE: 05/02/2013. Pág.: 333) "DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURADO SUBMETIDO A CIRURGIA PARA RETIRADA DE CÉLULAS CANCERÍGENAS (CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE LÍNGUA T2N2M0). PÓS-OPERATÓRIO. CONSTATAÇÃO DE RESQUÍCIOS DE NÓDULOS MALIGNOS E NOVAS CÉLULAS CANCERÍGENAS NA REGIÃO PULMONAR. NECESSIDADE DE EXAME PET-SCAN. NEGATIVA DE COBERTURA. 1. A seguradora que assume a obrigação de custear a assistência médica e hospitalar prestada aos segurados em caso de acometimento de neoplasias malignas assume a obrigação de arcar com os custos do tratamento da doença. 2. Sem desprezar a finalidade econômica dos planos privados de assistência à saúde, as obrigações assumidas pelas seguradoras devem ser interpretadas à luz dos princípios da razoabilidade e da máxima proteção à saúde do beneficiário, pois o contrato pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento para alcançar a respectiva cura. 3. (...) É injusta a recusa da seguradora em não autorizar o custeio do exame sob a alegação de não constar no rol de procedimentos da ANS (...) 5. Recursos conhecidos e não providos. Unânime". (Acórdão n. 619911, 20120110087410APC, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 05/09/2012, DJ 20/09/2012 p. 119). Mais especificamente em relação ao quadro atual do requerente, cito os julgados do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). NECESSIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H. PRESCRIÇÃO MÉDICA. IDOSO. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que: "a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Conforme já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar de a Lei no 9.656/98 não obrigar as operadoras a oferecer, de forma indiscriminada, o atendimento domiciliar, no caso de expressa indicação médica para a utilização dos serviços home care mostra-se abusiva a cláusula, que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato (STJ, AgInt no AREsp 0037392-31.2011.8.26.0602, SP2019/0165462-0, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 18/08/2020). 3. Os serviços de "home care" (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. 4. Ao compulsar os autos de origem, o plano de saúde forneceu o serviço home care, porém negou o suporte de enfermagem 24h prescrito pelo médico que assiste o autor, sob a justificativa de que a equipe do programa de atenção domiciliar concluiu que o caso não se enquadra nos critérios e finalidades da modalidade de internação domiciliar com assistência de profissional técnico de enfermagem. 5. Apesar disso, o relatório médico, prescrito pelo médico que assiste o autor, de 91 (noventa e um) anos de idade, atesta que o quadro grave do paciente e a necessidade de "enfermagem 24 horas por dia, fisioterapia respiratória e motora 5 x por semana e acompanhamento cínico e fonoaudiólogo e nutricionista", bem como dos "cuidados de home care com cama hospitalar, bomba de infusão de dieta". 6. O custeio do tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la. O plano de saúde não pode substituir a análise do médico, a fim de recursar o tratamento indicado pelo médico assistente que possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente, após análise detalhada do seu quadro clínico. 7. Em análise não exauriente do mérito, por ora, mostra-se prudente deferir a tutela requerida, inclusive sob pena de irreversibilidade da medida. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1423232, 07045497420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. IDOSO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA. 1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento devidamente prescrito pelo médico assistente (home care), sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Precedentes. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1417327, 07016787120218079000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Friso que a jurisprudência do TJDFT e dos Tribunais Superiores é cristalina no sentido de que o beneficiário do plano de saúde, ainda que não haja previsão no contrato de plano de saúde, tem direito à cobertura em face do tratamento solicitado pelo médico. Tal entendimento se dá em virtude da abusividade e iniquidade da cláusula que nega ou limita o tratamento ao paciente e, no caso em comento, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Nesse ínterim, incumbe somente ao médico dizer qual tratamento é o mais adequado para o caso do paciente, e não ao plano de saúde. Estando em jogo os bens jurídicos da saúde e da vida, a requerida deverá cobrir, de forma abrangente, o tratamento solicitado pelo profissional, em detrimento aos seus interesses particulares, mormente os econômicos. Outrossim, eventuais reflexos econômicos adversos decorrentes do insucesso da demanda pela requerente poderão ser garantidos, pela requerida, pelos meios processuais pertinentes. Noutro giro, a concessão antecipada da medida não acarretará prejuízo de difícil reparação à requerida, a qual poderá exercer o contraditório no curso do processo. Outrossim, mesmo que a prova coligida se consubstancie em documentos particulares e unilaterais, é necessário que se ponha em destaque o valor mais relevante, no caso, a saúde da contratante em conflito com os interesses empresariais da contratada, conforme já delineado acima. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida pleiteada pela requerente diante da possibilidade da cobrança das despesas do tratamento negados na via administrativa ou judicial, caso seja, ao final, julgada improcedente a pretensão autoral. Ainda que haja perigo de irreversibilidade, pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Diante do exposto, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADAMENTE PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS autorize e custeie a prestação de suporte multidisciplinar com fisioterapia, nutricionista, fonoaudiologia e outras atividades que sejam necessárias, EM “HOME CARE”, com suporte de enfermagem diária por 24h, visitas médicas periódicas e fornecimento de todo material necessário à prestação do serviço, sob pena de, em caso de descumprimento, incorrer no pagamento de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. (...)” Inconformada, a parte requerida recorre. Em síntese, defende a tese que o autor/agravado não seria elegível, segundo critérios da ABEMID – Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar e NEAD – Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar, para receber o atendimento pleiteado em domicílio. Diz que “No dia 11/05/2023, a equipe de auditoria da Requerida compareceu no Hospital onde o autor se encontrava hospitalizado e, após avaliação do quadro clínico, segundo os critérios da Tabela NEAD, concluiu-se que não havia pertinência técnica para internação domiciliar, eis que alcançou 10 (dez) pontos”. Então “foi oferecida assistência domiciliar por meio do Programa de Gerenciamento de Casos, que contempla assistência com médico, enfermeiro e nutricionista mensal, equipe multidisciplinar, medicação endovenosa e/ou curativos”. Destaca que não teria ocorrido negativa de atendimento, mas sim, a avaliação de que a pontuação alcançada pelo agravado não era suficiente para acolhimento do pedido como formulado à recorrente. Defende a regularidade da conduta, posto que a cobertura de tratamento domiciliar não seria obrigatória aos planos de saúde. Pondera que o atendimento especializado não seria obrigação do plano de saúde nos casos em que os cuidados podem ser realizados pela família do paciente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a obrigação de custeio dos serviços relativos à internação domiciliar. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, para que seja revogada a decisão agravada. Em pedido subsidiário, pleiteia que “seja disponibilizado o serviço de PGC após avaliação da pontuação da Agravada na tabela ABEMID, na modalidade correspondente à pontuação obtida.” O preparo foi recolhido (ID 48257694). Brevemente relatado. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. Extrai-se dos autos que o agravado é beneficiário do plano de saúde agravante (ID 158995386 da origem). O relatório médico elaborado em 11/05/2023 pelo médico assistente, Dr. Alexandre Rocha, CRM 26715-DF, atesta que o agravado está em condições de alta da UTI, com sugestão de “serviço de Home Cre com acompanhamento de equipe completa (médico, fisioterapia e enfermagem) – Mantém necessidade de dieta via alternativa (por gastrostomia). Ademais, aos 05/06/2023 (ID 161269425) a solicitação de home care foi ratificada, no que se ressaltou a gravidade do caso, ante a indicação de necessidade de auxílio na administração de medicamento, higiene oral, troca de fralda e mudança de decúbito na cama. Não se pode olvidar que se trata de pessoa de idade avançada, com 87 anos, e recém saída da UTI. In casu, muito embora relevantes os argumentos da agravante, entendo que, neste exame primeiro, quanto aos critérios de elegibilidade do paciente para a cobertura do home care, o médico assistente, por sua formação técnica, também pode corretamente avaliar as condições clínicas, assim como indicar o atendimento especializado. A alegação da agravante no sentido de que as condições do paciente indicam alta da internação domiciliar, para atendimento pela família, é questão que demanda apuração técnica sobre a propriedade do tratamento oferecido, com oportuna dilação probatória, em especial diante de relatório médico em sentido contrário emitido por médico assistente. O recorrente esclarece que existem dois formatos do tratamento home care, a saber, a internação domiciliar e a assistência domiciliar, a qual admite custear em seu pedido subsidiário. Neste ponto, tenho que não há indicação clara de que esta segunda modalidade, menos abrangente que a internação, seria suficiente as necessidades do agravado, sobretudo porque sequer foi cogitada pelo médico assistente, que, repita-se, indicou a internação domiciliar. Ademais, nota-se que não há risco de irreversibilidade da medida, pois, caso o pedido da agravada seja rejeitado ao final, os valores decorrentes do fornecimento do tratamento poderão lhe ser cobrados pela agravante. O objeto da prestação dos serviços prestados pela agravante está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e não podem ser negligenciados. Neste sentido: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. SEGURADORA DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM "HOME CARE". NEGATIVA DE COBERTURA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS DO ART. 300 CPC. CONFIGURAÇÃO. PACIENTE IDOSA. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE EVIDENCIADA. RECUSA DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. VALOR DAS ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE AO BEM DA VIDA PROTEGIDO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA ORDEM JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada obrigatória de cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado para instruir o agravo de instrumento, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia (CPC, art. 1.017, § 5o). 1.1. No caso, os autos do processo de agravo de instrumento são eletrônicos. Apesar disso, a parte agravante juntou os atos constitutivos da empresa, procuração e cópia integral da ação de conhecimento que tramita na origem, razão pela qual inexiste o vício alegado. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO REJEITADA. 2. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade uma vez que das razões recursais sobeja manifesta a impugnação da decisão recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.016 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da outra parte. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE REJEITADA. 3. Tratando-se de pleito referente à cobertura de tratamento que se fez necessário e tendo ocorrido a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e, somente após a decisão liminar, a efetiva disponibilização da terapêutica domiciliar recomendada, remanesce o interesse recursal das partes no âmbito do agravo que busca a reforma daquele provimento jurisdicional, ante a necessidade de confirmação por meio de decisão exauriente recursal. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO RECURSAL REJEITADA. 4. Não procedem as alegações de que a demandante não comprovou os requisitos elencados no art. 300 do CPC. Os elementos dos autos demonstram a recomendação fundamentada do médico assistente quanto a necessidade de atendimento domiciliar (home care) à segurada, pessoa idosa, portadora de múltiplas patologias e com quadro clínico sensível. 5. A multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil e prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. (art. 536, § 1o, do CPC). 5.1. O montante fixado a título de multa diária - R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00 - obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente considerando o bem da vida protegido, a idade e o grave estado de saúde da segurada, e, por outro lado, a capacidade econômico-financeira da agravante. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (Acórdão 1713710, 07020100420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Afigura-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, manter a decisão agravada, que ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, e não enseja ser liminarmente sobrestada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator